Tribunal: STF
Processo: ARE 1560497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PROVIDO POR TABELIÃO INTERINO. COBRANÇA DE ISSQN PELO FISCO MUNICIPAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA, PREVISTA NO ART. 150, VI, "A" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O tabelião interino atua como preposto do Estado e não se equipara aos titulares das serventias, por não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, cuja remuneração é limitada ao teto remuneratório do funcionalismo público.



    2. Nessa condição, o interino possui autonomia e legitimidade para requerer judicialmente a imunidade tributária em favor do Estado, ainda que a receita líquida da serventia - no todo ou em parte - constitua sua remuneração. Por isso, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, julgando-se o mérito do pedido, na forma do art. 1.013, 3º, II, do CPC.



    3. Com a extinção da delegação aos titulares dos ofícios notariais e registrais, o Poder Delegante retorna ao Estado, que passa a prestar diretamente os serviços, mediante nomeação de preposto. Assim, descabe a incidência de ISSQN sobre o serviço notarial e registral prestado diretamente pelo Estado, por força do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.



    4. Outrossim, cumpre ressaltar que a renda da serventia em interinidade constitui receita pública, tanto que as despesas praticadas pelos interinos são fiscalizadas e previamente autorizadas pelo Estado (TJRS).



    5. Logo, primordialmente, a receita da serventia pertence ao Estado, e também pode ser aplicada na realização de investimentos e melhorias na prestação dos serviços. Diante disso, o incremento da receita da serventia em razão da imunidade tributária não implica, obrigatoriamente, no aumento da remuneração do interino. Portanto, essencialmente, o ISSQN cobrado pelo Município repercute diretamente na receita da serventia (Estado), o caracterizando a instituição de imposto sobre a renda do Estado, hipótese vedada pelo art. 150, VI, "a", da CF/88.



    6. Por tais razões, impõe-se o parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a inexigibilidade do ISSQN sobre os serviços prestados pela serventia, enquanto durar a interinidade, com repetição do indébito, observada prescrição quinquenal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea “a”; 151; e 236, § 1º, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente